Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MAIORIDADE. ART. 1694 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DE NECESSIDADE COMPROVADA. FIXAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE DO GENITOR E NECESSIDADE DO FILHO. PERCENTUAL FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. REDUÇÃO NÃO ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A fixação dos alimentos consubstancia-se com fulcro no caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que dispõe acerca do dever alimentar se tratar da relação de parentesco e não mais da relação de pátrio poder.
2. Constante nos autos acervo probatório a corroborar o estado de necessidade do Recorrido, na medida em que não terminou os estudos. Além disso, o fato de estar fazendo estágio, não traduz o entendimento de independência e de auto sustento, porquanto integra o ramo de formação educacional, constituindo alicerce para se profissionalizar e capacitar-se para entrar no mercado de trabalho.
3. Restou demonstrado que a genitora também supre as necessidades do filho, em especial porque não só o auxilia na parte alimentar e financeira, como também supre o jovem nos aspectos emocionais e psicológicos. É a genitora quem vem assumindo, na integralidade, os cuidados com o filho, estando presente e promovendo o seu crescimento e a formação de sua personalidade. Nos autos, não há menção de participação do genitor nesse aspecto, quando tais circunstâncias deveriam ser de responsabilidades mútuas, competentes a ambos os pais, tanto do genitor quanto da genitora, mas que não ocorre na presente hipótese.
4. O genitor demonstrou capacidade de continuar a arcar com alimentos para com o filho, com fulcro no princípio do binômio capacidade do alimentante x necessidade do alimentado, além de se levar em conta a proporcionalidade para o estabelecimento do “quantum debeatur” da obrigação alimentar.
5. A r. sentença examinou a controvérsia em conformidade com a dicção normativa, razão pela qual não há que se falar em reforma do julgado monocrático.
6. Recurso conhecido e desprovido.